Tribunal: STF
Processo: ARE 1599381
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 56, fls. 10-11):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA. IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DEMONSTRADAS. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES, CUSTEIO DO TRATAMENTO E REEMBOLSO DAS DESPESAS. APLICAÇÃO DO CAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. As normas relativas ao direito à saúde devem ser analisadas e interpretadas de forma sistêmica, visando à máxima abrangência e ao amplo acesso aos direitos sociais fundamentais. 
2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira de pessoa estatal. 
3. No entanto, não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado. Há direito ao tratamento adequado e somente nos casos em que se verifique que a alternativa postulada ao tratamento prestado no SUS é significativamente melhor, ou que o SUS se nega a qualquer tratamento, poder-se-á exigir o custeio por parte do Poder Público 
4. Sobre essa mesma temática, o STJ decidiu, por meio do Tema Repetitivo n.º 106, que a concessão dos medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na Anvisa do medicamento. 
5. No mesmo sentido, agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n.º 566.471, que resultou no Tema nº 6, o STF definiu a tese de repercussão geral no sentido de que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que observada, cumulativamente, as seguintes exigências: 1) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; 2) ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); 3) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico; e 6) a incapacidade financeira do paciente. 
6. Por derradeiro, foi, então, publicada a Súmula Vinculante n.º 61, nos seguintes termos: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” 
7. CASO CONCRETO. Considerando tratar-se de medicamento com comprovada imprescindibilidade e adequação ao caso concreto, bem como devido ao esgotamento das alternativas de tratamento oferecidas pelo SUS, a parte faz jus ao seu fornecimento pelo Poder Público. 
8. ATRIBUIÇÕES, CUSTEIO DO TRATAMENTO E REEMBOLSO DAS DESPESAS. Com o julgamento definitivo do RE n.º 1.366.243 e do RE nº 566.471, dando, assim, contornos finais aos Temas n.º 1.234 e 6, respectivamente, o STF homologou acordo que definiu critérios e parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS. Especificamente em relação ao custeio de medicamentos de alto custo e o ressarcimento entre os entes federativos, foram estabelecidos critérios para definir a responsabilidade financeira e o dever o ressarcimento entre os entes federativos, nos termos do Tema n.º 1.234. 
9. APLICAÇÃO DO CAP. Com a conclusão final do Tema n.º 1.234, o STF determinou que, quando da determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento será limitado ao preço com desconto (proposto no processo de incorporação na CONITEC ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ). Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios, conforme recente entendimento adotado nesta Décima Turma, em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, cujo valor é inestimável, devem ser fixados no patamar entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata, dependendo da complexidade da causa, devidamente corrigidos, em atenção ao parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 59).
No Recurso Extraordinário (Doc. 61), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO aponta violação ao art. 198, II, da CF/1988, bem como aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e à Súmula Vinculante 61.
Afirma que “a demonstração de que a avaliação técnica realizada pela CONITEC encontra-se eivada de vício, ou de que a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento padece de alguma irregularidade, é ônus da prova do autor, e deve observar critérios objetivos e rigorosos, fundados nos parâmetros da Medicina Baseada em Evidências, restringindo-se à apresentação de provas científicas de alto grau de robustez metodológica, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises” (Doc. 61, fl. 7).
Argumenta que “a manutenção do fornecimento do fármaco, ainda que já iniciado o tratamento, sem que estejam atendidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, constitui decisão que viola a autoridade das teses firmadas nos Temas 6 e 1234” (Doc. 61, fl. 9).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso julgando-se improcedente o pedido inicial.
Em exame de admissibilidade (Doc. 63), o Juízo de origem (a) negou seguimento ao RE quanto  à matéria objeto do Tema 6; e (b) o inadmitiu ao fundamento de que a controvérsia somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de fatos e provas, incidindo óbice da Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 65), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
Interposto Agravo Interno (Doc. 66), foi desprovido (Doc. 71, fl. 5).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO. A justificativa apresentada pelo agravante não se mostra suficiente para desfazer os fundamentos da decisão recorrida, de modo que a manutenção da aplicação do Tema 6/STF ao caso é medida que se impõe.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF. 
É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia versa sobre a observância do estabelecido por esta CORTE no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, bem como no enunciado de Súmula Vinculante nº 61, em relação ao pedido de fornecimento do medicamento RITUXIMABE, não padronizado para o tratamento de Neuromielite Óptica.
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 56, fls. 1-4):

“No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o RE n.º 566.471 discutia o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. No entanto, a discussão foi ampliada para o dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado pelo SUS independente de seu valor. 
Sobre essa mesma temática, o STJ decidiu, por meio do Tema Repetitivo n.º 106, que a concessão dos medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: Comprovação, por meio de laudo médico, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia do tratamento; Incapacidade financeira do paciente; Existência de registro do medicamento na Anvisa.
No mesmo sentido, agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n.º 566.471, que resultou no Tema nº 6, o STF definiu a tese de repercussão geral no sentido de que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que observada, cumulativamente, as seguintes exigências: Negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; Ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); Impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico; A incapacidade financeira do paciente. 
Por derradeiro, foi, então, publicada a Súmula Vinculante n.º 61, nos seguintes termos: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
(...)
Na hipótese em exame, o relatório médico que acompanha a inicial refere diagnóstico de Neuromielite Óptica. Relata que a paciente já fez uso de pulsoterapia de corticoide e imunossupressor (azatioprina) disponível no SUS; porém, sem a resposta adequada. Prescreve o uso de RITUXIMABE (evento 1, LAUDO8). 
O laudo pericial médico acostado aos autos esclarece que, no SUS, a doença é tratada com Prednisona, ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina, micofenolato de mofetila, sirolimus, tacrolimus e plasmaférese. Na hipótese, confirma que a paciente esgotou as alternativas de tratamento preconizadas pela política pública (corticoide e imunossupressor), podendo apresentar perda visual progressiva com risco de cegueira e sequelas neurológicas graves caso não faça uso da medicação. Esclarece que, apesar da indicação off label do uso do RITUXIMABE (ou seja, sem registro específico na ANVISA para essa indicação), considerando as evidências clínicas robustas de eficácia do fármaco na redução de recaídas e progressão da incapacidade em NMO, pode-se concluir que o tratamento pleiteado é indispensável (evento 31, LAUDOPERIC1). 
De acordo com os autos, a respeito do tratamento disponível no SUS, o laudo esclarece que estão disponíveis imunossupressores e corticoides, no manejo agudo das crises. Todavia, afirma ser possível o uso off label do RITUXIMABE, que está disponível no SUS para outras patologias. 
Ademais, refere que, no caso, o uso de RITUXIMABE pode oferecer várias vantagens significativas em comparação com outras terapias disponíveis. O RITUXIMABE é conhecido por reduzir a frequência e a gravidade das recaídas da NMO, o que é crucial para prevenir danos neurológicos adicionais e a progressão da deficiência. O controle eficaz das recaídas pode levar a uma melhoria significativa na qualidade de vida e, em alguns casos, pode impactar positivamente a expectativa de vida ao prevenir complicações graves decorrentes de surtos frequentes. 
No que pertine à comprovação da eficácia do medicamento demandado, consta do laudo pericial: (...) Contudo, a medicação postulada é de elevado valor e a decisão sobre seu fornecimento judicial deve ser pautada na Medicina Baseada em Evidências e no custo-efetividade da medicação. 
No caso em estudo, embora aprovado pela ANVISA para outras doenças (Linfoma não Hodgkin, Artrite Reumatóide, Leucemia Linfóide Crônica, Granulomatose com Poliangiite (Granulomatose de Wegener) e Poliangiitemicroscópica), o RITUXIMABE ainda não foi avaliado pela CONITEC para incorporação ao tratamento da Neuromielite Óptica. 
(...)
Na hipótese, parece-me que a medicação é, de fato, imprescindível para autora, pois a utilização de vias alternativas - que também não são padronizadas pela política pública - já se demonstrou ineficaz quanto à melhora do quadro da doença, não existindo medicamento substituto com indicação de eficácia para o tratamento da patologia. 
A parte agravante não traz nenhum dado científico capaz de contrapor as conclusões constantes da consulta técnica. Pelo contrário, apenas afirma a necessidade de observância do processo de incorporação de novas tecnologias no SUS. 
Destarte, considerando o laudo técnico, parece-me que a prescrição médica está justificada, no caso. A parte já utilizou os tratamentos previamente preconizados (corticoides e imunossupressores) e, ainda assim, sua doença persiste ativa. O próximo passo, conforme artigos científicos recentes, é a troca da medicação com um mecanismo de ação diferente do último fármaco utilizado (RITUXIMABE).”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu que foram cumpridos os requisitos para a concessão do medicamento postulado. 
Adite-se que para reverter o entendimento formulado na origem seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR / PR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026)

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se condenou a União ao fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 2. A parte agravante defende a reforma da decisão, sustentando que no acórdão recorrido não se teria observado os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6, nº 1.234 e nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, além de inobservado o enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a ação, havia determinado o fornecimento do fármaco, considerando que a parte autora obteve tutela antecipada em data anterior ao julgamento do Tema RG nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS e a eficácia do fármaco pleiteado e já em uso. A decisão monocrática no recurso extraordinário negou-lhe seguimento, por considerar que o acórdão recorrido observou os parâmetros fixados na jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.234 e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF e (ii) saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não prospera, uma vez que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões recursais anteriormente analisadas. 6. Na decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, concluiu-se que o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência consolidada do STF ao verificar que a parte recorrida obteve a tutela antecipada antes da consolidação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS e, por outro lado, comprovou os bons resultados do fármaco pleiteado e em uso. 7. O Colegiado de origem consignou, com base em perícia técnica, a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS para a parte recorrida e a comprovação da eficácia do fármaco pleiteado e já em uso, atendendo aos requisitos do item 4.3 do Tema RG nº 1.234. 8. A alteração do quadro fático delineado na instância de origem para verificar eventual descompasso com os parâmetros do tema de repercussão geral é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 9. É protelatório o agravo regimental que se limita a reiterar argumentos já analisados, conforme enunciado nº 287 da Súmula Vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental não provido.” (RE 1558613 AgR / PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 8/5/2026)

“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinou o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde. 2. O agravante alega violação do artigo 196 da Constituição Federal e contrariedade aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e se a revisão das premissas fáticas adotadas demandaria reexame de provas. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento do medicamento Pirfenidona (em substituição ao Nintedanibe originalmente pleiteado) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) e considerando os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, não diverge das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. 5. A decisão do Tribunal de origem levou em conta a eficácia equivalente do fármaco alternativo e o menor custo para o Estado, cumprindo os requisitos do Tema 6 da repercussão geral. 6. Para rever as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1558625 ED-AgR / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente